Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715402-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA DOS SANTOS CAVALCANTI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAYRA DOS SANTOS CAVALCANTI, contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas de no 0703392-34.2025.8.07.0009, movida em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 231828135): “Trata-se de ação de repactuação de dívidas (artigos 104-A, 104-B e 104-C, do CDC), na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com os requeridos ao montante total de 35% dos rendimentos da parte autora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.085, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta forma, inexiste fundamento legal que autorize a limitação dos pagamentos mensais de empréstimos a 30% da renda total da autora, ou mesmo para suspensão automática das prestações, eis que não previsto tal procedimento em lei, tendo o presente procedimento natureza conciliatória, de forma que a fase compulsória somente se instaura após a frustração da composição. Assim, a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da parte autora, o que será feito após a instauração do contraditório. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Em análise inicial, por estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo a inicial. Nos termos do artigo 104-A, do CDC, designe-se audiência de conciliação junto ao CEJUSC / NUVIMEC, ficando a parte autora intimada a apresentar proposta de plano de pagamento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente data. Cite-se a parte requerida para comparecimento na audiência de conciliação, devendo a parte ré apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, prazo este contado a partir da audiência de conciliação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), especialmente tratando-se de requerido parceiro digital no PJe. Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Após a citação regular, e independentemente de nova conclusão, vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões, a autora, ora agravante requer a desconsideração da decisão agravada, a qual não abordou os anseios da exordial, pois decidiu com base em porcentagem da dívida sobre o salário, algo que não foi ventilado na inicial. Pede, nesse sentido, sejam suspensos “os descontos realizados pelo BRB na sua conta corrente em razão de não estar sendo garantido o mínimo existencial à agravante, visando a confecção de planilha de adimplemento das dívidas que a agravada é credora da agravante que esta junte nos autos os contratos atualizados e discriminados, conforme o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.” Argumenta, em suma, que em momento algum no texto da exordial houve pedido de redução da dívida para 30% do salário, ou seja, o indeferimento da tutela de urgência não abordou o pedido formulado, decidindo sobre algo não ventilado em petição inicial. Aduz que a da tutela não circunda a legalidade dos descontos em conta do mutuário, isso sequer foi questionado em peça vestibular, pelo contrário, a agravante reconhece todos os débitos e vê legalidade neles, contudo, ao se superendividar, a recorrente está permanecendo com R$ 0,00 (zero reais) de seu salário, não lhe sendo assegurado o direito ao mínimo existencial. Diante disto, veio ao Poder Judiciário na qualidade de superendividada pedir a repactuação da dívida, e para apresentar o plano de pagamento junto as credoras, ora agravadas, pediu que fossem suspensos os pagamentos/descontos em sua conta, visando: 1) possibilitar o conhecimento acerca do montante total da dívida, após apresentação destas pelas credoras, a fim de confeccionar da melhor forma possível o plano de pagamento; e 2) assegurar o mínimo existencial à consumidora. Entre a existência da dívida e a tomada de 100% de seu salário para adimplir mensalmente esse débito, ocorre violação à dignidade da pessoa humana, pois é retirado da recorrente toda e qualquer possibilidade de ter acesso ao fruto do seu trabalho. Requer, desta forma, sejam suspensos os descontos e que as credoras apresentem o cenário atual de cada uma das dívidas para elaboração do plano de pagamento das dívidas, conforme o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (ID 70976907). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na primeira instância (ID 232555702). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de repactuação de dívidas proposta pela ora agravante, que é servidora pública do Distrito Federal, ocupando o cargo em de coordenadora, em face de BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A, através da qual pretende, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados pelos réus na sua conta corrente e, visando a confecção de planilha de adimplemento das dívidas, que seja feita juntada nos autos dos contratos atualizados e discriminados, conforme o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Busca, ainda, a marcação de audiência de conciliação para apresentação da planilha de pagamento dos credores, conforme o art. 104-A do CDC. Para comprovar suas alegações no sentido de não lhe estar sendo assegurado o direito ao mínimo existencial, juntou documentos (ID 228082207 e seguintes). Sobre a questão posta, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Na hipótese, em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, de acordo com os contracheques juntados na origem, a recorrente percebe o montante bruto mensal de R$ 7.965,00, e seus empréstimos com o réu Banco BRB (R$ 1.505,02 e R$ 702,07) somam o montante de R$ 2.207,09, resultando, após demais descontos em folha, o montante líquido de R$ 2.456,10 (ID 231459145 - mês de referência: janeiro/2025). Ademais, em sua conta corrente também são descontados valores relativos a contratos formalizados com o réu (exemplo: 04/11 DÉBITO SEGURO DE VIDA R$ −1.600,00; 01/11 DEB PARC ACORDO NOVACAO R$ −599,47; 01/11 DÉBITO BRBPARCELADO R$ −215,07; 01/11 DEB EMPRESTIMO FERIAS R$ −1.854,11; 01/11 DEB EMPRESTIMO FERIAS R$ −380,52; DÉBITO BRBPARCELADO R$ −70,92; 01/11 DÉBITO CONTA PARCELADA R$−370,53; 01/11 ENCARGOS CRÉDITO ROTATIVO R$ −498,36, dentre outros (ID 228082230), e 02/01 DEB PARC ACORDO NOVACAO R$ −1.800,60 (ID 228082233), a demonstrar que, de fato, toda a renda da recorrente está sendo consumida pelas transações realizadas com a instituição financeira. Imperioso registrar que a definição do que se entende por superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. Assim, a regulamentação de valor fixo não pode constituir pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC, tampouco obstar ao julgador a análise da situação econômica da parte para se concluir pela manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo. Nesse sentido: “(...) O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (...) No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação do Decreto (art. 3o). Portanto, a sentença se baseou em fundamento jurídico que não mais subsiste. 13. Ainda que não houvesse a superveniente regulamentação, esta não era pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC. O diploma normativo define o superendividamento, embora utilize conceitos jurídicos indeterminados – “manifesta impossibilidade” e “mínimo existencial” –, que dependem de trabalho de interpretação. A regulamentação, portanto, afasta incertezas. A despeito disso, é possível que o intérprete analise a situação integral da pessoa para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência. 14. O ajuizamento do processo de repactuação de dívidas, previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, é útil e necessário à pretensão do autor. O procedimento e os pedidos são adequados. Logo, há interesse de agir. 15. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Decisão liminar confirmada. Apelação provida. Sentença anulada”. (07243316420228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/3/2023.) - g.n. “(...) A ausência de regulamentação do que venha a ser mínimo existencial, determinada no caput do art. 104-A do CDC, não inviabiliza a observância do rito especial previsto nos arts. 104-A a 104-C, do CDC. Os novos preceitos legais apresentam disciplina suficientemente pormenorizada acerca do procedimento a ser observado na audiência de conciliação e sobre os limites e regras a serem observados no acordo de repactuação ou, em caso de insucesso na tentativa conciliatória, sobre o procedimento a ser observado até que seja proferida sentença dispondo sobre os novos termos dos contratos de empréstimo, acaso verificada, de fato, a situação de superendividamento. Assim, os dispositivos introduzidos pela Lei no 14.181/21 são autoaplicáveis, cabendo ao magistrado, utilizando-se dos princípios de hermenêutica que orientam a atividade de interpretação do direito posto, definir, caso a caso, o que deve ser entendido como mínimo existencial, independentemente da superveniência de norma regulamentadora. 3. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em ausência de interesse de agir. 4. Apelação provida. Sentença cassada”. (07189057120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.) - g.n. Outrossim, é de se destacar que não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (o qual regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/06/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, presentes os elementos para o deferimento em parte da medida (somente no percentual ora indicado), notadamente a probabilidade do direito, assim como o risco de grave dano. A decisão presente é suficiente, em tese, para assegurar o mínimo existencial à recorrente até a realização, mediante ajuste com o requerido, de plano de pagamento das dívidas. O atendimento, por completo, ao pedido formulado pela agravante não se mostra possível nesta fase incipiente do processo, devendo-se recordar a natureza conciliatória do procedimento movido pela interessada e a necessidade de observância de suas fases. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, o pedido liminar, apenas para determinar aos réus, em conjunto, que se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos da agravante, sob qualquer denominação, na sua conta bancária e contracheque, que ultrapassassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator